Tribunal: CARF
Processo: 10725.720851/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.720851/2013-83
ACÓRDÃO
2001-007.422 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE OUTUBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANDRA DAS GRACAS CABRAL BRANDÃO IZAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/09/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO INDIRETO.
De acordo com o art. 165 do CTN, o sujeito passivo tem o direito de ser
restituído pelo tributo que houver pago de forma indevida, mas também
aduz que apenas o sujeito passivo, contribuinte ou responsável, poderá ser
restituído do indébito tributário pago indevidamente, excluindo, como
regra, a hipótese do contribuinte de fato pleitear a restituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilderson Botto (Vice-Presidente) Wilsom de Moraes Filho (Presidente
Substituto), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Lilian Cláudia de
Souza.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.422 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720851/2013-83
2
RELATÓRIO
Trata o presente recurso voluntário de uma irresignação trazida pela ora recorrente
em face do acórdão proferido pela DRJ/CGE que ratificou decisão ratificando como improcedente
a Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório Saort/DRF/CGZ no 180/2016, vide
documento de fls. 38, denegatório da restituição da importância de R$ 410,14.
Devidamente cientificada da referida decisão em 21/06/2019 (fls. 68), irresignada
com a mesma, apresentou o presente recurso voluntário em 03/07/2019 (fls. 72), onde alega:
a) Que sempre pagou o INSS da Sra. Luciara dos Santos Conceição, sua funcionária;
b) Que teria pagado equivocadamente valor a maior da citada contribuição
previdenciária em nome da Sra. Luciana dos Santos Conceição;
c) Que teria recebido comunicado informado o indeferimento do processo no
13587.72005/2012-01;
d) Que teria ido até a RFB e que uma atendente a orientou a solicitar novo
processo de pedido de restituição;
e) Que recebeu uma decisão de indeferimento do seu pedido de restituição
porque constava na CTPS como empregador o seu esposo Oswaldo Salim Izar;
f) Que teria inclusive apresentado Certidão de Casamento, Cópia da Rescisão
Contratual e Aviso-Prévio que teriam sido assinados pela sua pessoa.
g) Nada mais relevante para se relatar.
É um breve relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
Como visto, trata o presente processo de um pedido de restituição que teria sido
negado pela autoridade de piso tendo em vista tal solicitação ter sido efetivada por um dos
cônjuges que não figura na condição de empregador, de tal modo não sendo o verdadeiro sujeito
passivo da obrigação tributária.
Afirmou a autoridade a quo em seu acórdão de fls. 61/65:

MÉRITO.
RESTITUIÇÃO. DIREITO PRÓPRIO. REPRESENTAÇÃO.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.422 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720851/2013-83
3
Nos termos do Código Tributário Nacional (CTN), Art. 165, o sujeito passivo tem
direito de ser restituído pelo tributo que houver pago de forma indevida, mas
também aduz que apenas o sujeito passivo, contribuinte ou responsável, poderá
ser restituído do indébito tributário pago indevidamente, excluindo, como regra, a
hipótese do contribuinte de fato de pleitear a restituição.
Acerca do procedimento para exercício do direito de restituição, nos mesmos
termos da revogada INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 900, DOU de 31/12/2008, a
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1717, DOU de 18/07/2017, estabelece normas
sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil nos seguintes termos:
Dos Procedimentos
Art. 7o A restituição poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
[...]
§ 2o O disposto no § 1o aplica-se, inclusive, à restituição de valores pagos
indevidamente a título de contribuição social pelo contribuinte individual,
empregado doméstico, segurado especial e pelo segurado facultativo.
[...]
Art. 10. Na hipótese de pedido de restituição formulado por representante do
sujeito passivo, o requerente deverá apresentar à RFB procuração outorgada por
instrumento público ou particular, termo de tutela ou curatela ou, quando for o
caso, alvará ou decisão judicial que o autorize a requerer a quantia.
[...]
Art. 12. Poderá requerer a restituição das contribuições previdenciárias a que se
referem as alíneas “c” e “d” do inciso I do parágrafo único do art. 1o, desde que
lhe tenham sido descontadas indevidamente:
I - o empregado, inclusive o doméstico;
[...]
Parágrafo único. A empresa ou equiparada e o empregador doméstico poderão
requerer a restituição do valor descontado indevidamente do contribuinte, caso
comprovem o ressarcimento às pessoas físicas ou jurídicas referidas no caput.
Da análise dos referidos diplomas normativos, verifica-se a proteção ao direito
próprio que somente poderá ser exercido pelo titular com possibilidade de
representação mediante instrumento público ou particular.
Assim, conclui-se que o sujeito passivo não é o titular do direito de restituição e
implica na denegação do pedido.
CONCLUSÃO
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.422 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720851/2013-83
4
À luz dos autos e da razão demonstrada, VOTA-SE por julgar a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE
IMPROCEDENTE
com
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
À míngua de novos elementos suficientemente fortes para vir a malferir a decisão
tomada pela autoridade de piso, tomo conhecimento do presente recurso voluntário para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 89
DF CARF MF
Original